Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O Banco Central estabelece regras mínimas, mas cada instituição financeira tem a liberalidade de conceder crédito de acordo com seus critérios de política de crédito.
2. O contrato do cartão firmado entre as partes possui cláusula expressa no sentido de que a função crédito do cartão somente poderá ser bloqueada em caso de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito e inadimplência em qualquer operação com o Banco. A inadimplência decorrente de operação supostamente fraudulenta e submetida à análise judicial não está contida na interpretação que se extrai da cláusula contratual, a teor do art. 47 do CDC.
3. A ausência de comunicação prévia viola dever imposto pelo CDC e frustra a legítima expectativa do consumidor.
4. O bloqueio do cartão de crédito não configura por si só violação aos direitos de personalidade.
5. Deu-se parcial provimento á apelação do réu. Negou-se provimento ao recurso adesivo da autora.